Tribunal: TJDFT
Processo: 0722298-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0722298-33.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONIQUE BRANT ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da petição de ID 64575298. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator